Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PARÁGRAFOS 1o E 5o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo CPC, pois o domicílio da autora é em outro estado da federação e o domicílio da ré em outra Circunscrição Judiciária, ao passo que o foro eleito foi a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio, a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.